Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.

2. "É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

3. No caso, deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo réu no contrato de alienação fiduciária em atenção ao princípio da boa-fé contratual,

4. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal.

5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.